Tribunal: TJBA
Processo: 8056753-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056753-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENIVALDO TAVARES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ- BA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÕES QUE NÃO RECEBERAM APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, XV, CPP) E CARTA TESTEMUNHÁVEL (ART. 639, CPP). HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATUAL E CONCRETO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PACIENTE EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO FUTURO DE PRISÃO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. MERA CONJECTURA. AMEAÇA HIPOTÉTICA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO QUE EXIGE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pela defesa de Genivaldo Tavares dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus destinado a determinar o processamento, por este Tribunal, de Apelação e Recurso em Sentido Estrito inadmitidos na origem, ou, subsidiariamente, a suspender a realização de nova sessão do Tribunal do Júri até o julgamento do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisões de juízo de admissibilidade que não receberam Apelação e Recurso em Sentido Estrito; (ii) estabelecer se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção apta a justificar a tutela pelo habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo inadequado para atacar decisões que negam seguimento a recursos penais, quando há previsão expressa de instrumento específico — a carta testemunhável — nos termos do art. 639 do CPP. A existência de recurso cabível afasta a caracterização de constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, sobretudo quando inexiste flagrante ilegalidade. A alegação de risco de futura prisão em eventual julgamento do Tribunal do Júri constitui hipótese meramente especulativa, sem demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. A inclusão do processo em pauta para nova sessão do júri configura ato ordinário de andamento processual, incapaz de caracterizar constrangimento ilegal. A decisão agravada apreciou adequadamente os fundamentos da impetração, não havendo fato novo ou elemento capaz de justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, XV; 639. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Agravo Regimental (Crime) nº 202200318406, rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 22.07.2022; TJ-PR, HC nº 0105284-73.2023.8.16.0000, rel. Des. Delcio Miranda da Rocha, j. 14.02.2024; TJ-SP, HC nº 2283326-97.2024.8.26.0000, rel. Mens de Mello, j. 27.09.2024; TJ-MG, HC nº 1000022-1168347-000, rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao AGRAVO INTERNO interposto no Habeas Corpus nº 8056753-49.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes Hércules Oliveira da Silva- OAB/BA nº 36.269 e Edipiana Oliveira da Cruz- OAB/BA nº 77.945, como paciente, GENIVALDO TAVARES DOS SANTOS, e, impetrado, o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Irará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.